Tribunal: TJDFT
Processo: 0701385-33.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. REQUISITO. EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. De acordo com o art. 16, § 1o, da Lei n. 6.830/1980, que permanece em vigor, a garantia da execução é condição de procedibilidade dos embargos à execução fiscal, que só pode ser dispensada quando comprovada inequivocamente que o embargante não dispõe de bens para caucionar o juízo, consoante vem entendendo o col. STJ (AgInt no REsp n. 2022726/BA e REsp n. 1825983/RS).
2. Os embargos à execução fiscal não possuem efeito suspensivo automático, de modo que sua atribuição deve ser regida pelo art. 919, § 1o, do CPC (ADI n. 5165/DF), que exige a presença cumulativa da probabilidade do direito, do perigo de dano e da garantia da execução; a dispensa do oferecimento de caução, penhora ou depósito pela embargante só pode ocorrer em situações excepcionalíssimas, quando cabalmente provada a impossibilidade de garantir o juízo.
3. No caso concreto, trata-se de pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, cujas receitas superam as despesas e resultam em saldo mensal positivo e que, para além disso, não comprovou a completa inexistência de bens penhoráveis ou a impossibilidade de caucionar o juízo nas formas legalmente previstas, de modo que não é possível dispensar a garantia da execução, seja como condição de procedibilidade dos embargos à execução fiscal, seja para a atribuir-lhe efeito suspensivo.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.